Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738697-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYLLANA GABRIELA GOMES SANTOS COELHO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAYLLANA GABRIELA GOMES SANTOS COELHO contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores da agravante no montante de R$ 9.265,591 (ID 246621273, autos 0701731-21.2024.8.07.0020). A agravante alega, em síntese, que: 1) os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem depositados em conta-poupança e serem destinados a despesas médicas e de subsistência; 2) encontra-se em condição de hipervulnerabilidade, pois é pessoa autista e cuidadora exclusiva de seu cônjuge cadeirante; 3) a decisão agravada não analisou adequadamente os documentos comprobatórios da natureza alimentar dos valores; 4) os herdeiros manifestaram concordância para que o pagamento da dívida seja realizado exclusivamente com recursos do espólio; 5) a execução deve ser redirecionada ao espólio, que possui patrimônio suficiente para satisfazer o débito; e 6) a manutenção da constrição viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da função social da execução. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados; 2) declarada a nulidade da constrição realizada; e 3) determinado o redirecionamento da execução exclusivamente ao espólio. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 76120681). É o relatório. Decido. A agravante sustenta, em suma, que: 1) os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem depositados em conta-poupança e serem destinados a despesas médicas e de subsistência, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e 2) os herdeiros manifestaram concordância para que o pagamento da dívida seja realizado exclusivamente com recursos do espólio. Todavia, extrai-se dos autos de origem que a executada/agravante impugnou a penhora de valores realizados em sua conta bancária com fundamento apenas no art. 833, IV, do CPC (ID 244929728). A propósito, registre-se trecho da impugnação apresentada: “O bloqueio judicial realizado na conta bancária da impugnante Dayllana Gabriela Gomes Santos Coelho também deve ser revisto por esta respeitável Vara, por tratar-se de medida indevida, desproporcional e violadora da dignidade da pessoa humana. A quantia bloqueada, no montante de R$ 9.265,59 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), não se refere a valores salariais em sentido estrito, mas sim a recursos reservados pela executada para custear suas despesas básicas de saúde e o tratamento contínuo de seu marido, que é cadeirante. Importante destacar que a executada é pessoa com deficiência (autista), conforme se comprova por laudo médico em anexo. Sua rotina é inteiramente voltada à manutenção da própria saúde mental e física, além do cuidado integral com o cônjuge, que depende de atenção permanente. Trata-se, portanto, de valores de nítido caráter alimentar, afetos à subsistência direta da família da executada. Ainda que não se trate de salário, incide a proteção da finalidade alimentar dos recursos, o que atrai a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e §2o, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; §2o. A impenhorabilidade prevista no inciso IV do caput não se aplica para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como para pagamento de crédito decorrente de financiamento imobiliário. Ora, não se trata de crédito de natureza alimentar, tampouco de dívida hipotecária. O que se discute é o cumprimento de sentença relativa a obrigação civil ordinária, que jamais pode suplantar a necessidade básica de sustento e saúde da parte executada, sobretudo quando portadora de deficiência e com dependente em estado de saúde delicado. O bloqueio dos referidos valores compromete gravemente a continuidade dos tratamentos médicos, tanto da executada quanto de seu marido, colocando em risco sua integridade e violando diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, proteção à saúde e função social da execução. Não conheço do agravo de instrumento.” O juízo analisou o pedido com base nos fundamentos apresentados e rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “Em relação à alegação de impenhorabilidade da quantia constrita em nome da primeira executada, no valor de R$ 9.265,59 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), o art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. No ponto, destaco que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado, incumbia à parte executada trazer aos autos documentos mínimos das alegações tecidas. Todavia, limitou-se a apresentar argumentações genéricas acerca da impenhorabilidade da verba constrita. Ante o exposto, sem maiores delongas, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora.” O fundamento da agravante relacionado à impenhorabilidade dos valores por estarem depositado em conta-poupança (art. 833, X, do CPC) não foram submetidos à instância originária. Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A agravante alegou, na origem, que a quantia bloqueada “não se refere a valores salariais em sentido estrito, mas sim a recursos reservados pela executada para custear suas despesas básicas de saúde e o tratamento contínuo de seu marido, que é cadeirante”. Em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela agravante, constata-se que não se amoldam ao art. 833, IV, do CPC, tampouco às demais hipóteses legais de impenhorabilidade. Destaque-se: a própria agravante afirma que os valores não são oriundos de verba remuneratória. Deixa claro ainda que, apesar de estarem depositados em conta-poupança, os valores não se destinam à reserva financeira, mas sim a sua subsistência e de seu marido. Por fim, recorde-se que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor. Logo, o acordo realizado entre os herdeiros para que o pagamento da dívida seja realizado exclusivamente com recursos do espólio não produz efeitos perante o exequente. Ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator